Tribunal: TJMT
Processo: 1001012-29.2025.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001012-29.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE MELLES - CPF: 706.599.588-72 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento nº
1001012-29.2025.8.11.9005.

Origem: Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública.

Agravante: JORGE MELLES representada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravados: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE CUIABÁ.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/09/2025.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE PRÓSTATA). PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer (proc. nº 1035424-32.2025.8.11.0001), cujo objeto é o fornecimento de procedimento cirúrgico prescrito em laudo médico. A decisão liminar foi deferida em sede recursal (id. 293722352). Os agravados apresentaram contrarrazões e interpuseram agravo interno, enquanto o Ministério Público opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, a fim de determinar aos agravados o fornecimento da cirurgia prescrita à parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde possui natureza fundamental (CF/1988, art. 6º e art. 196), sendo dever do Estado assegurar tratamento adequado e indispensável ao paciente.

O laudo médico acostado evidencia a necessidade do procedimento cirúrgico de ressecção endoscópica de próstata, comprovando a probabilidade do direito.

O risco de dano grave e irreversível está configurado diante da urgência da intervenção cirúrgica, sob pena de comprometimento da saúde do paciente.

A negativa do tratamento pelo Poder Público não encontra respaldo jurídico, devendo prevalecer os princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade do direito fundamental à saúde.

Com o julgamento de mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar concessiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido, para reformar a decisão agravada e confirmar a antecipação de tutela anteriormente concedida, limitada ao teto dos Juizados Especiais e à alta da paciente.

Tese de julgamento:

O direito à saúde, assegurado constitucionalmente, impõe ao Poder Público a obrigação de fornecer tratamento médico prescrito, quando demonstrados a necessidade clínica, a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável.

O indeferimento de tutela de urgência que visa a realização de procedimento essencial deve ser reformado quando a documentação médica comprova a gravidade e urgência do quadro clínico.

O julgamento de mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra decisão liminar concessiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC/2015, art. 300 e §§.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Recurso Inominado nº 5025790-98.2022.8.21.0023, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Rel. Alan Tadeu Soares Delabary Junior, j. 25/04/2024.

Relatório.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que, na ação de obrigação de fazer de nº 1035424-32.2025.8.11.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava fosse determinado aos agravados o fornecimento de procedimentos cirúrgico.

O agravante postula a reforma da decisão, a fim de que os agravados sejam compelidos a fornecer a cirurgia, de acordo com a prescrição médica. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento e confirmação da liminar.

No id. 293722352 foi deferida a liminar pleiteada.

Os agravados pugnam pelo improvimento do agravo de instrumento.

Os agravados interpuseram agravo interno da decisão que concedeu a liminar pretendida.

O Ministério Público manifestou no id de nº 305372886 pelo provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Conforme já mencionado, a agravante se insurge contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela antecipada de urgência, que visava o fornecimento do procedimento cirúrgico de
“RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE PRÓSTATA”
.

O laudo médico apresentado pela agravante informa que:

Além disso, a relevância dos fundamentos da demanda emerge dos dispositivos constitucionais e legais mencionados na petição inicial, uma vez que não pode o Poder Público se negar a fornecer o tratamento que a agravante necessita.

Destarte, a documentação juntada aos autos é suficiente para comprovar a probabilidade do direito invocado, bem como o risco de dano irreversível.

Por fim, anoto que os agravados interpuseram agravo interno visando à reforma da decisão liminar concedida neste agravo de instrumento, todavia, tendo em vista que nesta oportunidade julga-se o mérito do agravo de instrumento interposto, perdendo-se o objeto os referidos agravos internos.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DIREITO À SAÚDE . TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. TEMA 1234 DO STF. MASTOIDECTOMIA SUBTOTAL. PROCEDIMENTO INCORPORADO AO SUS, NOS TERMOS DA ALÍNEA I DO TEMA 1234 STF . NAS DEMANDAS JUDICIAIS ENVOLVENDO MEDICAMENTOS OU TRATAMENTOS PADRONIZADOS, A COMPOSIÇÃO DO POLO PASSIVO DEVE OBSERVAR A REPARTIÇÃO DE RESPONSABILIDADES ESTRUTURADA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DO ESTADO DESPROVIDO.”

(TJ-RS - Recurso Inominado: 5025790-98 .2022.8.21.0023 OUTRA, Relator.: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Data de Julgamento: 25/04/2024, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 29/04/2024).

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão agravada e confirmar a antecipação de tutela já concedida no id. 293722352, com lastro no artigo 300 e §§ do CPC/2015, limitada ao teto do Juizado e a alta da paciente.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025